Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751589-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NORMAND ZENOBIO, EDISON NORMAND ZENOBIO AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE FATIMA MATTOS ZENOBIO AGRAVADO: CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS, ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, EVARISTO DE OLIVEIRA, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, HELIO AMONI, JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS, JOEZIL DOS ANJOS BARROS, JOSE DE ARIMATHEA GOMES CUNHA, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MARIO PINTO NEVES FILHO, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, PEDRO BATISTA FREIRE, SOLON DE CASTRO LUCENA, GABRIELA MACPHERSON, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA, MARIA REGINA AMONI RANGEL, HELENICE MACHADO AMONI, HELIO AMONI JUNIOR, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, RADIO MARAJOARA SA, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SA RADIO GUARANI, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A, CLAUDIA MACHADO AMONI GIRUNDI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rodrigo Normand Zenobio e outro em face da decisão[1] que, no curso da ação de indenização c/c exibição de documentos que manejam em desfavor dos agravados – Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados e outros –, dentre outras resoluções, (i) limitara a perícia contábil a ser realizada às sociedades expressamente indicadas no polo passivo da ação, (ii) determinara (ii.1) a exclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A da apuração a ser promovida, e (ii.2) a continuidade da perícia contábil, observando-se os parâmetros metodológicos indicados no parecer técnico, com base na cláusula VI, alínea “g”, da escritura do Condomínio Acionário, assim como a utilização provisória da data-base de 31/12/2014. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso: (i) o afastamento da tese de limitação probatória, de forma que a perícia contábil para apuração de haveres abranja a totalidade das sociedades nas quais o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados possua participação acionária; (ii) a determinação de reinclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A no alcance da perícia a ser realizada; (iii) a fixação da data do óbito - 30/05/2015 - como a data-base para a elaboração do balanço de determinação, estabelecendo-se que a metodologia de avaliação seja pautada pelo critério do valor real de mercado do patrimônio, sendo o valor nominal previsto na escritura de instituição interpretado apenas como o piso mínimo de indenização; (iv) a declaração da inadmissibilidade dos “balanços ajustados” produzidos unilateralmente pelos agravados como ponto de partida para os trabalhos periciais; (v) a anulação da autorização para exibição de documentos em “diligência reservada”, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso irrestrito das partes envolvidas a toda e qualquer prova que venha a ser produzida nos autos, ainda que sob segredo de justiça, se for o caso, não limitando o acesso da documentação apenas ao perito judicial. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão com a ratificação das medidas a serem deferidas por ocasião da agregação do efeito suspensivo ativo requestado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, anotaram os agravantes que a ação de origem versa sobre a apuração de haveres aviada pelos herdeiros do Sr. Édson Zenóbio, falecido em 30 de maio de 2015, o qual era condômino do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados, titular de quota-parte correspondente a 1/22 (um vinte e dois avos) do patrimônio do aludido ente condominial. Verberaram que o direito à apuração dos haveres do condômino falecido está expressamente previsto na Cláusula VI, alínea “g”, da escritura de instituição do condomínio, datada de 1959, residindo o cerne da controvérsia na correta e integral avaliação do patrimônio do ente para que se possa determinar o justo valor da quota-parte devida ao espólio. Destacaram que o patrimônio do Condomínio, por sua natureza, é composto exclusivamente pelas participações acionárias que detém num vasto conglomerado de empresas de comunicação, as quais constituem os “Diários e Emissoras Associados”. Asseveraram que, após o saneamento do feito, fora determinada a realização de perícia contábil para a apuração dos referidos haveres, havendo o perito judicial, em reunião técnica, solicitado a apresentação de uma série de documentos societários e contábeis das empresas que compõem o grupo econômico, a fim de subsidiar seus trabalhos. Pontificaram que, em resposta, os agravados, em manobra que qualificaram de manifestamente protelatória e contrária ao dever de cooperação processual, apresentaram documentação parcial e arguiram tese de limitação probatória, alegando, em síntese, a impossibilidade jurídica e material de apresentar documentos de sociedades que não foram expressamente incluídas no polo passivo da ação, tratando-as como “terceiras estranhas à lide”, e, ademais, juntaram parecer técnico propondo metodologia de cálculo restritiva, apresentando “balanços ajustados” de algumas das rés, confeccionados unilateralmente, sob o pretexto de corrigir supostas “distorções” contábeis. Consignaram que adviera, então, a decisão agravada, que empreendera as seguintes resoluções: (i) reconhecera a suposta “limitação probatória”, determinando que a perícia se restrinja à análise das sociedades empresárias que compõem o polo passivo da lide, excluindo do cálculo todas as demais empresas nas quais o Condomínio Acionário possui participação, mas que não foram listadas como rés na petição inicial; (ii) determinara a exclusão da sociedade Rádio Marajoara S.A. da apuração, sob o simples argumento dos réus de que a empresa teria cessado suas atividades; (iii) acolhera, ainda que em caráter provisório, a data-base de 31/12/2014 para a apuração, em detrimento da data do óbito - 30/05/2015 -, que seria o marco legal para a apuração de haveres. (iv) autorizara a exibição direta e sigilosa de documentos ao perito, sem acesso às partes, mediante “diligência reservada”; e (v) adotara a metodologia de cálculo proposta pelos réus como parâmetro para a perícia, admitindo os “balanços ajustados” unilateralmente produzidos como “hipóteses de trabalho”. Sustentaram que, ao acolher a tese dos agravados de que a perícia deve se limitar apenas às sociedades expressamente arroladas no polo passivo, incidira a decisão agravada em erro fundamental de direito e de fato, que comprometeria irremediavelmente a finalidade precípua da ação de apuração de haveres, pois o objeto da perícia não é a situação patrimonial isolada de cada ré, mas o valor integral da quota-parte de 1/22 (um vinte e dois avos) do Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados. Registraram que o condomínio, na qualidade de ente jurídico, não possui patrimônio próprio, senão as participações acionárias que detém em um vasto conglomerado de empresas de comunicação, as quais constituem os “Diários e Emissoras Associados”. Afirmara que a limitação da análise pericial às poucas empresas que, com recursos informacionais limitados, conseguiram identificar e incluir na petição inicial, implicaria permitir que os agravados ocultem a maior parte do patrimônio a ser avaliado, transformando a perícia em exercício contábil inútil e divorciado da realidade econômica, resultando em apuração de haveres manifestamente incompleta e injusta. Pontuaram que as empresas nas quais o Condomínio Acionário detém participação não são “terceiras estranhas à lide”, como alegaram os agravados, mas seriam a própria substância do patrimônio que se busca apurar. Acentuaram que o condomínio agravado e seus administradores, também réus, possuem pleno acesso e controle sobre tais informações, ou, no mínimo, os meios legais para obtê-las, na qualidade de acionistas. Registraram que, ao se recusarem a apresentar documentos de empresas que integram seu próprio patrimônio, os agravados violariam frontalmente esse dever e a decisão agravada teria chancelado essa conduta processual desleal. Aludiram ao teor do artigo 399 do Código de Processo Civil, o qual confere ao juiz o poder de ordenar que a parte ou terceiro exiba documento ou coisa que se ache em seu poder, quando a exibição for essencial para a solução da lide. Verberaram que, no caso em apreço, a exibição dos documentos contábeis e societários de todas as empresas traduz conditio sine qua non para a realização da perícia, aduzindo que a estrutura de grupo econômico, ainda que informalmente organizada sob a forma de condomínio, exigiria análise probatória unificada, sob pena de se permitir a manipulação do resultado da demanda através da simples omissão e informações. Destacaram que o acolhimento da limitação probatória, nos moldes definidos, representaria intransponível cerceamento ao seu direito à produção prova, previsto no artigo 369 do estatuto processual, e violaria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Acresceram que o provimento arrostado determinara, ademais, a exclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A da apuração de haveres, acolhendo a simples alegação unilateral dos agravados de que a empresa teria "cessado suas atividades" antes do falecimento do Sr. Édson Zenóbio. Pontuaram que essa deliberação representaria prejulgamento da matéria fática e indevida supressão da atividade pericial, consignando que a mera cessação das atividades operacionais de uma pessoa jurídica não implicaria, automaticamente, inexistência de patrimônio a ser partilhado. Defenderam que a sociedade, mesmo inativa, pode ser titular de ativos de grande valor, como bens imóveis, outorgas de radiodifusão, marcas, créditos pendentes de recebimento, e, da mesma forma, pode possuir passivos que impactam o valor final de seu patrimônio líquido, destacando que a extinção da pessoa jurídica, para fins de apuração patrimonial, somente se opera após o regular processo de dissolução e liquidação, no qual todos os ativos são realizados e os passivos são pagos, com a eventual distribuição do saldo remanescente aos acionistas. Sustentaram ressoar função precípua do perito contábil analisar os registros societários, fiscais e contábeis da Rádio Marajoara S.A. para verificar, com base em critérios técnicos, qual era a sua real situação patrimonial na data do óbito do condômino, diante da possibilidade de haver ativos ocultos ou passivos não declarados que somente uma análise técnica aprofundada poderia revelar. Asseveraram que a decisão agravada incorreria em novo e grave equívoco ao admitir, ainda que “provisoriamente”, a data de 31/12/2014 como marco para a apuração, e ao sinalizar a adoção da metodologia proposta pelos agravados, baseada no obsoleto critério do “valor nominal” previsto na escritura de 1959. Frisaram que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas em assentar que, em ações de apuração de haveres por falecimento de sócio ou condômino, a data-base para a avaliação do patrimônio é a data do óbito, no caso, 30 de maio de 2015. Acresceram que a utilização do balanço do exercício anterior - 31/12/2014 - é um atalho que pode gerar distorções materiais, pois não refletiria as variações patrimoniais ocorridas nos quase cinco meses que se seguiram até o falecimento. Arguiram que o correto procedimento técnico seria a elaboração de um balanço de determinação, levantado especialmente para a data do evento, que reflita a real situação patrimonial naquele momento, ensejando que a decisão agravada, ao admitir data diversa, ainda que com ressalvas, inverteria a lógica processual e induziria o perito a partir de uma premissa fática equivocada. Aduziram que, demais dessa constatação, e de forma ainda mais grave, a decisão acenaria com a possibilidade de se utilizar o critério do "valor nominal" das ações, previsto na Cláusula VI, alínea "g", da escritura de 1959, como parâmetro de cálculo para os haveres. Pontificaram que aludido critério ressoaria absolutamente anacrônico e divorciado da realidade econômica e jurídica atual, limitando de forma injusta o direito dos herdeiros e resultando em enriquecimento sem causa para os condôminos remanescentes, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em especial pelo artigo 884 do Código Civil. Realçaram que, nada obstante seu firme posicionamento pela prevalência do valor real, dever-se-ia ressaltar a imperiosa necessidade de se interpretar a Cláusula VI, alínea "g", da escritura no sentido de que o valor nominal estabelecido atuaria como um piso ou um valor mínimo de garantia para os haveres a serem apurados, e não como um teto limitador, especialmente em um cenário de falecimento. Afirmaram que, sob nenhuma hipótese, a perícia judicial, mesmo que venha a constatar ativos negativos ou um valor patrimonial inferior ao nominal, poderá fixar os haveres em valor que fira o mínimo estipulado na própria Convenção do Condomínio, visto que o ajustamento a menor pressupõe que, havendo prejuízo, o valor apurado patrimonialmente seria a referência, mas se o valor real ou de mercado da participação for superior ao nominal, este último não pode impor uma limitação que fira a justa indenização. Defenderam que, portanto, a perícia deve ser orientada pela busca do valor real, adotando o princípio de que o valor apurado deve ser o maior entre o valor real do patrimônio líquido da participação acionária e o valor nominal histórico, desde que o valor patrimonial apurado não seja negativo, e, em sendo o valor nominal positivo, este deve ser considerado o montante mínimo para a apuração, em estrita observância à literalidade e à finalidade protetiva da escritura de instituição do Condomínio. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rodrigo Normand Zenobio e outro em face da decisão que, no curso da ação de indenização c/c exibição de documentos que manejam em desfavor dos agravados – Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados e outros –, dentre outras resoluções, (i) limitara a perícia contábil a ser realizada às sociedades expressamente indicadas no polo passivo da ação, (ii) determinara (ii.1) a exclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A da apuração a ser promovida, e (ii.2) a continuidade da perícia contábil, observando-se os parâmetros metodológicos indicados no parecer técnico, com base na cláusula VI, alínea “g”, da escritura do Condomínio Acionário, assim como a utilização provisória da data-base de 31/12/2014. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso: (i) o afastamento da tese de limitação probatória, de forma que a perícia contábil para apuração de haveres abranja a totalidade das sociedades nas quais o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados possui participação acionária; (ii) a determinação de reinclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A na perícia a ser realizada; (iii) a fixação da data do óbito - 30/05/2015 - como a data-base para a elaboração do balanço de determinação, estabelecendo-se que a metodologia de avaliação seja pautada pelo critério do valor real de mercado do patrimônio, sendo o valor nominal previsto na escritura de instituição interpretado apenas como o piso mínimo de indenização; (iv) a declaração da inadmissibilidade dos “balanços ajustados” produzidos unilateralmente pelos agravados como ponto de partida para os trabalhos periciais; (v) a anulação da autorização para exibição de documentos em “diligência reservada”, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com acesso irrestrito das partes envolvidas a toda e qualquer prova que venha a ser produzida nos autos, ainda que sob segredo de justiça, se for o caso, não limitando o acesso da documentação apenas ao perito judicial. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão através da ratificação das medidas a serem deferidas por ocasião da agregação do efeito suspensivo ativo requestado. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do acerto da decisão que, a par de limitar o alcance subjetivo da prova contábil a ser realizada com o escopo de apuração de haveres do condômino que viera a óbito, determinara a exclusão duma sociedade que integrara o condomínio demandado da perícia a ser efetivada, fixara a data-base para a elaboração do balanço de determinação, autorizara a exibição direta ao perito dos documentos sigilosos mencionados pelas rés, mediante diligência reservada, assim como balizara o critério a ser observado na apuração de haveres, mediante valor nominal de cotas, consoante previsto no documento constitutivo do ente condominial. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, imperioso consignar, desde logo, o cabimento do vertente recurso. Com efeito, do aduzido afere-se que a natureza da decisão encerra incursão sobre o mérito, porquanto limitara o objeto da apuração a ser promovida em ambiente pericial, com limitação de incidência da aferição a ser promovida e impacto sobre a resolução a ser empreendida à controvérsia. Outrossim, a par de tangenciar o mérito da ação, o decidido ressoa apto a afetar o resultado útil do processo, viabilizando que seja imediatamente submetido a reexame, consoante apregoa a tese da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ (STJ, Tema Repetitivo 988). Assentada a viabilidade de conhecimento e processamento do agravo em testilha, impende ser tecida, de início, breves considerações acerca da apuração de haveres promovida pelos agravantes. Para tanto, por ressoar elucidativo e incontroverso, afigura-se útil a transcrição do aclaramento promovido por documento técnico colacionado unilateralmente pelos agravados acerca do relacionamento havido entre o autor da herança legada aos ora agravantes, Édison Normand Zenóbio, e as sociedades postadas no polo passivo da ação, verbis: “Conforme escritura de instituição anexada aos autos, o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados foi formado a partir da doação de ações pertencentes ao Sr. Francisco de Assis Chateubriand Bandeira de Mello, para um conjunto de 22 colaboradores, de participações societárias detidas pelo Doador em um conjunto de Sociedades do seguimento das comunicações. Os donatários compartilham a participação societária nas Sociedades, em regime de condomínio, conforme art. 28 da Lei no 6.404/76: (...). Dessa forma, o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados tem seu patrimônio segregado em 22 quotas que são distribuídas entre 23 condôminos, dentre os quais o Sr. Édson Zenóbio era então condômino, sendo proprietário de uma fração de 1/22 avos do patrimônio do condomínio, conforme apuração referente à data do falecimento (30/05/2015). (...)”[2] Da inteligência do trecho técnico supratranscrito e do cotejo dos autos ecoa veraz que o Condomínio Acionário dos Diários e Emissoras Associados emergira de doação devidamente efetivada através de escritura pública, a qual aparelha os autos de origem[3]. Consoante explanado no trecho acima transliterado, os donatários ostentam frações de participações societárias em sociedades elencadas no instrumento, sob o regime de condomínio, sendo o falecido condômino Édison Normand Zenóbio detentor de 1/22 (um vinte e dois avos) do condomínio instituído e, portanto, na mesma proporção, de cotas nas sociedades que integram o condomínio formado. No pertinente aos contornos jurídicos que delineiam o ente condominial, deve-se registrar que esta Casa de Justiça, em outras oportunidades, já se manifestara acerca de sua essência peculiar, ocasiões em que se destacara a extrema proximidade guardada com o regime aplicável às sociedades, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. INCLUSÃO DOS CONDÔMINOS NO POLO PASSIVO. ART. 1.336, I, CC. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO ATÍPICO, MESCLANDO DOAÇÃO INICIAL COM A INSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE, PREDOMINANTEMENTE. RESP. 15339/RJ. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CC. OBRIGATORIEDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de inclusão dos condôminos no polo passivo da ação. 1.1. O agravante alega, em suma, que não foram encontrados bens do condomínio, até porque o condomínio nem sequer possui CNPJ, por isso os condôminos devem ser responsabilizados pelo pagamento do débito da instituição que são mantenedoras. 2. No julgamento do REsp no 15339/RJ, o STJ reconheceu a natureza jurídica atípica do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados: “Contrato atípico misto. Condomínio como seu elemento componente. Perpetuidade vedada em lei. Sendo o condomínio um mero elemento componente da pactuação complexa celebrada, não incide a proibição legal concernente à perpetuidade. Hipótese em que se pretendeu atribuir perenidade à organização, ao conjunto de empresas, e não ao condomínio. Recurso especial conhecido, em parte, e provido.” (REsp. 15339/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 18/04/1994). 2.1. O Ministro Antônio Torreão Braz, acompanhando o voto do relator, acrescentou: “Por fim, de condomínio o contrato só possui o nome. Ele se identifica mais com a sociedade, consoante sugerem, com razão, os recorrentes. De fato, como aqui, as sociedades são administradas pela forma prevista no contrato social, ao passo que a administração do condomínio é regulada por lei; como aqui, a sociedade é relação jurídica de natureza pessoal, enquanto o condomínio participa da natureza real (Washington de Barros Monteiro, “Direito das Coisas”, 7a ed., pág. 205).” 2.2. Esse tema foi, posteriormente, debatido e ratificado pela 3a Turma do STJ: “(...) 3. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de se tratar de negócio jurídico atípico, mesclando uma doação inicial com a instituição de uma sociedade, sendo esta a sua natureza preponderante. (...).” 3. Com essas considerações, não resta dúvida quanto à natureza jurídica de sociedade instituída, porque “de condomínio o contrato só possui o nome”, nas palavras de Washington de Barros Monteiro. 3.1. Dessa forma, é incabível a pretendida aplicação do disposto no art. 1.336, inciso I, do Código Civil, para que os “condôminos” sejam obrigados a concorrer no pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de suas frações ideais. 3.2. Por outro lado, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução alcance o patrimônio das empresas integrantes do grupo econômico impropriamente denominado Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, visando pagar obrigação líquida e certa desta sociedade de comando do grupo, desde que demonstrados os seus requisitos. 3.3. Veja: (...) 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1918933, 0722034-19.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito do recurso e deve, por essa razão, ser rejeitada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, exceto nos casos previstos na legislação especial, é autorizada quando estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, tais como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ao valerem-se, indevidamente, da proteção advinda com a personificação. 3. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, constituído pelo Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, em 21 de setembro de 1959, de condomínio só possui o nome. Trata-se de negócio jurídico atípico, que mescla o contrato de uma doação inicial com a instituição de uma sociedade de comando do grupo, que exerce direta e indiretamente, e de modo permanente, o controle das empresas associadas, na forma prevista no seu Regulamento/Contrato Social, pelo qual se obrigam a combinar recursos e esforços para a realização das suas finalidades e objetivos e a participar de atividades e empreendimentos comuns. 4. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é, na essência, um grupo de sociedades – referido, inclusive, no título executivo, como “Grupo Diários Associados” – as quais, apesar de conservarem, individualmente, personalidade e patrimônios distintos, com responsabilização autônoma dos seus dirigentes, estão sob a mesma direção superior, sob o mesmo controle, havendo, entre elas, comunhão de interesses e atuação conjunta, ainda que operacionalmente sejam descentralizadas, com atividades em várias unidades da federação. 5. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados não tem CNPJ. Isso quer dizer que não possui personalidade jurídica, não compra nem vende, não é contribuinte fiscal, não possui bens, não tem empregados nem dívidas externas com terceiros, alheios aos acionistas/cotistas das sociedades agrupadas, salvo no caso de sucessão causa mortis. 6. Dentre as obrigações originárias e internas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, há, como sociedade de comando do grupo, nos termos das alíneas g) e i) da Cláusula VI da Escritura Pública de sua constituição, de 21 de setembro de 1959, o dever de indenizar a cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 7. Para cumprimento dessa obrigação originária e interna, o doador, Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, na Escritura Pública de Doação lavrada em 21 de setembro de 1959 pelo poeta Menotti del Picchia, à época 20o Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo (Livro de Notas no 252, páginas 23v a 30v), impôs aos donatários o encargo de criação de um fundo especial de reserva destinado ao custeio dos serviços de coordenação e orientação, dele retirando os recursos necessários para os pagamentos mencionados nas letras g) e i): a indenização da cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 8. Como a Comissão Plenária do Condomínio dos Diários Associados, composta pelos donatários, não cumpriu o encargo e não criou esse fundo especial de reserva, na forma determinada pela letra f) da Cláusula 2a do seu Regulamento, restou inadimplido o pagamento de que trata o item anterior por falta de meios. Em consequência dessa omissão, as empresas associadas respondem, solidariamente, pelos efeitos da obrigação originária e interna do Condomínio, de maneira que seja ela cumprida com o alcance dos bens particulares, de qualquer natureza, das sociedades que o integram, cabendo, para esse fim, e considerada a confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica de cada uma delas. 9. O pagamento da obrigação constante do título executivo extrajudicial que instruiu a execução, desde sua constituição até a suspensão dos pagamentos, em 24/7/2014, com recursos oriundos das empresas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, evidencia que a confusão patrimonial era real e que a desconsideração da personalidade jurídica já ocorria na prática e só foi contestada em juízo para frustrar a execução. 10. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é uma sociedade de empresas e como tal não pode ser utilizada em seu todo para mascarar uma situação, servindo como véu para encobrir uma realidade empresarial inquestionável: trata-se de grupo de sociedades, também chamado de grupo econômico. 11. “A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos.” (Precedente do STJ: REsp 1729554/SP) 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1128835, 0708397-11.2018.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2018, publicado no DJe: 09/10/2018.) – grifos nossos. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tivera oportunidade de versar acerca da natureza jurídica do contrato instituidor do ente condominial sui generis ora enfocado, assimilando o assentado pela Corte de Justiça fluminense, conforme testifica o aresto adiante ementado, verbis: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSTITUIÇÃO POR FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUBRIAND BANDEIRA DE MELO DO CONDOMÍNIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS . DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO INSTITUIDOR DO CONDOMÍNIO. 1. Polêmica em torno da natureza dos negócios jurídicos celebrados, entre 1959 e 1962, por Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, instituindo o denominado "Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados". 2 . Em 1959, 49% das ações e quotas das empresas de Assis Chateaubriand foram repassados para o condomínio, enquanto, em 1962, os outros 51% foram também transmitidos ao referido grupo, estabelecendo-se que, falecido ou excluído um dos seus integrantes, ficava atribuída aos remanescentes a escolha daquele a quem seria destinada a fração ideal "vacante". 3. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de se tratar de negócio jurídico atípico, mesclando uma doação inicial com a instituição de uma sociedade, sendo esta a sua natureza preponderante. 4 . Rejeição da preliminar de nulidade processual, pois a adoção do relatório da apelação como parte do relato dos embargos infringentes e a confecção, no mais, de digressão concisa acerca dos três embargos infringentes interpostos não revela nulidade declarável na espécie. 5. Remansoso o entendimento desta Corte de que não é exigido do órgão julgador a pronúncia acerca de tudo o que foi alegado pelas partes em defesa de suas pretensões, especialmente quando formulam petições com quase uma centena de páginas, revolvendo multifacetárias alegações. 6 . Reconhecido, pela instância originária, com base em hegemônica análise das cláusulas contratuais e das provas coligidas aos autos, tratar-se, na espécie, de contrato atípico com natureza predominantemente societária, inviável a esta Corte Superior, em face da necessidade de nova análise das provas e das cláusulas, rever o quanto definiu o tribunal de origem. Atração dos enunciados 5 e 7 da súmula de jurisprudência desta Corte. 7. Precedente específico acerca dos mesmos negócios jurídicos : "Contrato atípico misto . Condomínio como seu elemento componente. Perpetuidade vedada em lei. Sendo o condomínio um mero elemento componente da pactuação complexa celebrada, não incide a proibição legal concernente a perpetuidade. Hipótese em que se pretendeu atribuir perenidade a organização, ao conjunto de empresas, e não ao condomínio ." (REsp 15.339/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/1994, DJ 18/04/1994, p. 8498, REPDJ 25/04/1994) . 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1193809 RJ 2010/0020734-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2014 RT vol. 945 p . 441) – grifos nossos. Estabelecidas essas premissas prefaciais, não se discute que, na liquidação da sociedade para apuração de haveres derivados da retirada de sócio, deve ser considerado o acervo de propriedade material da empresa de acordo com a data da resolução societária, conforme dispõe o art. 1.031 do Código Civil. Confira-se, a propósito, a literalidade do disposto no referido dispositivo legal: “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.” Dessa forma, a apuração dos ativos e passivos da empresa deve ser efetivada tendo por base sua situação patrimonial, acaso o contrato social não disponha sobre forma de apuração diversa, na data da resolução. Ademais, o estatuto processual civil regula o procedimento a ser seguido quanto ao rito apuratório dos haveres, conforme se depreende da inteligência dos artigos 599 e seguintes de aludido diploma legal. Outrossim, eméritos doutrinadores acentuam que a apuração de haveres não implica dissolução da sociedade, mas sim um procedimento interno entre a empresa e o sócio retirante, preservando a continuidade das atividades sociais. Aludido processo consiste em calcular o valor devido ao sócio com base em uma simulação contábil da dissolução total, reavaliando os bens da sociedade a preço de mercado e considerando o passivo, para projetar qual seria o patrimônio líquido se a sociedade fosse encerrada naquele momento, confira-se: “Na apuração de haveres de sócio, ao contrário, o procedimento se desenvolve e conclui entre a sociedade e o sócio, sem interromper-se a marcha normal dos negócios daquela. Ali, por já desfeito o vínculo associativo, os bens remanescentes vão constituir uma massa comum, cuja divisão judicial há de fazer-se segundo as normas do juízo divisório; aqui, pelo contrário, subsiste o senhorio da pessoa coletiva, cuja preservação vem refletir sobre o critério como se hão de contemplar os elementos patrimoniais ativos, para os efeitos de apurar-se a soma devida ao sócio afastado”[4]. “A apuração de haveres, em outras palavras, é a simulação da dissolução total da sociedade. Por meio de levantamento contábil, que reavalia, a valor de mercado, os bens corpóreos ou incorpóreos do patrimônio social e da consideração do passivo da sociedade, projeta-se quanto seria o acervo remanescente caso a sociedade limitada fosse, naquele momento, dissolvida”[5] Pontuadas essas considerações e atinado com o preceituado pelo legislador civilista e processual (CC, art. 1.028 e ss.; CPC, art. 599 e ss.), depreende-se que a consideração da data-base de 31/12/2014 para a apuração de haveres ressoa desprovida de sustentação material e legal. É que consoante emerge da intelecção do artigo 605 do diploma adjetivo civilista, a data da resolução da sociedade a ser considerada no caso de falecimento do sócio, e que se aplica ao caso, deve ser a que ocorrera a cessação da vida, o que, no caso, sucedera em 30/05/2015, conforme certidão de óbito acostada aos autos[6]. Ademais, o cotejo do documento elaborado pelos profissionais contratados pelos agravados testifica que apenas assentara-se que a data de 31/12/2014 deveria ser a considerada para a apuração com supedâneo numa única justificativa de suposto óbice operacional, verbis: “(...) Tendo em visa a impossibilidade de obtenção dos dados contábeis das Sociedades na específica data do evento gerador da apuração dos haveres (falecimento do Sr. Édson Zenóbio em 30/05/2015), consideramos razoável que a apuração dos haveres adote os balanços findos em 31/12/2014 para a finalidade proposta na perícia. Nesse sentido, a título de consolidação das informações, apresentamos anexos à presente manifestação as demonstrações financeiras das 12 Sociedades indicadas para composição do polo passivo da ação. (...)”[7] – grifos nossos. Ou seja, os agravados içaram apenas um pretenso óbice instrumental-contábil que destoa do legalmente regrado, porquanto a data a ser considerada, conforme reconhecido pelo próprio teor do documento técnico, deve ser a data de óbito do sócio. Conquanto aplicável para o caso de sociedade, a razão de ser da norma, dada a peculiar natureza do condomínio formado, exsurge igualmente incidente à hipótese, conforme adiantado. Destarte, o agravo, quanto ao ponto reveste-se de lastro, devendo a data de 30/05/2015 (falecimento do autor da herança, traduzida nos haveres em apuração) ser considerada a data-base para a apuração contábil a ser promovida pelo perito do juízo. Fixada a data-base a ser considerada, assinale-se, de plano, que o critério invocado pelos agravantes a ser empreendido pela apuração de haveres, a bem da verdade, destoa da orientação sedimentada pela jurisprudência. Segundo o postulado pelos agravantes, deveria haver a adoção de balanço de determinação, a fim de que o montante indenizatório reflita o valor real de mercado do vasto acervo patrimonial do condomínio, consubstanciado nas cotas de que participam os condôminos perante as sociedades indicadas, sob a premissa de que o valor nominal, previsto na escritura datada de 1959, consubstanciaria apenas o “piso indenizatório”. Quanto ao aludido método apuratório, faz-se mister colacionar elucidativo ensinamento doutrinário a respeito, verbis: “2. Balanço de determinação. Nele se faz simulação da realização de todos os bens do ativo e da satisfação do passivo social, para mensurar quanto seria o acervo líquido da sociedade, caso fosse dissolvida e liquidada naquela data. Foi criação jurídica e não contábil, visando atender à jurisprudência dominante sobre apuração de haveres, para a qual não eram suficientes os instrumentos contábeis disponíveis, incapazes de retratar a situação da empresa da forma mais próxima à dissolução total (Fábio Ulhôa Coelho. O valor patrimonial das quotas da sociedade limitada, RDM 123/69). Caso não haja outra forma de apuração de haveres estipulada no contrato social, o juiz deverá impor a utilização do balanço de determinação.”[8] Traçado importante esclarecimento assente na doutrina, do teor do artigo 606 do estatuto processual civil emerge que somente em caso de omissão do contrato social é que o valor patrimonial apurado em balanço de determinação será definido pelo juiz como critério para a apuração de haveres. Sob essa moldura, depura-se que a tese içada pelos agravantes, quando confrontada com a natureza singular e a gênese do ente condominial em apreço, não comporta guarida. É que, conforme cláusula VI, alínea “g”, da escritura de instituição do condomínio, subsiste dinâmica específica a ser observada no caso de falecimento do condômino quanto ao recebimento dos respectivos haveres, litteris: “(...) VI - A presente doação está sujeita, desde já as cláusulas seguintes e às obrigações adiante declaradas: (...) g) falecendo qualquer dos outorgados donatários após a morte do doador, seus descendentes, ascendentes, ou cônjuge sobrevivente, receberão dos donatários, remanescentes, em dinheiro e no máximo a quantia correspondente, na proporção da respectiva quota, ao valor nominal das partes de capital ora doadas, quantia esta que poderá sofrer diminuições em relação as partes de capital que, na ocasião, forem avaliadas abaixo de seu valor nominal. O pagamento em dinheiro será efetuado dentro do prazo de cinco, (5) anos, contados do falecimento, em 5 (cinco) prestações anuais, sem juros. As disposições constantes desta letra "g" da cláusula sexta se justificam em razão das finalidades visadas pelo doador e acima referidas, bem como porque a presente doação é feita para valer enquanto cada donatário viver e colaborar direta e efetivamente para a realização dos mencionados fins; (...)”[9] Defronte da expressa disposição da escritura pública de instituição do condomínio, não subsiste lastro para sua desconsideração com espeque somente na razoabilidade e na longínqua data em que escriturado o instrumento. Destarte, não há que se cogitar que o critério de apuração de haveres seja o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Nessa vertente, a exegese do instrumento reclama deferência à autonomia da vontade do instituidor, que, ao arquitetar a blindagem do conglomerado, impusera restrições patrimoniais à saída dos condôminos, mesmo na hipótese de falecimento. Assim é que a pretendida avaliação de mercado de ativos formados ao longo de décadas equivaleria a desnaturar a própria essência da doação recebida. E, mesmo que se despreze as características ínsitas ao contrato de doação, o método de apuração aposto na escritura encontra preponderância sob qualquer ótica adotada. É que, dada a natureza jurídica peculiar ostentada pelo ente, o instrumento que instituíra o condomínio acionário possui em seu âmago natureza eminentemente societária, conforme reconhecido pela jurisprudência, e, nesse sentido, o estipulado deve despontar prevalente. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao abordar a aplicação do processamento da apuração de haveres consoante previsão do contrato social. Conquanto aplicável à hipótese do instrumento que erige a sociedade empresária, e não propriamente de condomínio, a mesma razão de decidir, considerando a natureza singular do ente, aplica-se à hipótese em análise, tanto mais porque o condomínio fora vocacionado para a participação societária em determinadas empresas através da distribuição da cota havida em cada uma para cada condômino destinatário da doação instituída. Por oportuno, confira-se os arestos adiante ementados oriundos da Corte incumbida de ditar a derradeira interpretação em nível infraconstitucional, verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ART . 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . CONTRATO SOCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REPRODUZ A LEI. CRITÉRIO LEGAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO . APLICABILIDADE. 1. Na origem, trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, objetivando a exclusão do sócio falecido do quadro societário e a apuração de haveres em favor dos herdeiros. 2. A controvérsia dos autos limita-se a definir qual é o critério a ser utilizado para a apuração de haveres dos sucessores do sócio falecido: (i) critério do valor patrimonial apurado em balanço de determinação, avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma (critério adotado pela sentença) ou (ii) critério do valor patrimonial da sociedade a ser apurado em balanço especial, mediante a aplicação dos princípios da contabilidade (critério adotado pelo acórdão recorrido). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a apuração de haveres se processa da forma prevista no contrato social porque, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito. 4 . Inexistindo previsão contratual específica ou havendo, como no caso, a mera reprodução do comando legal na cláusula do contrato, deve ser adotado o balanço de determinação como critério da apuração de haveres por ser aquele que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 2020490 SP 2022/0260028-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) – grifos nossos. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ART . 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL . DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 1 .031 DO CÓDIGO CIVIL. PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. NÃO CABIMENTO . LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RETIRANTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, VI, DO CÓDIGO CIVIL . RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. Discussão a respeito dos critérios para apuração de haveres, quais os valores estariam abrangidos e prazo prescricional para distribuição de lucros não distribuídos ao sócio retirante. 2 . Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 3. A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade. Inteligência do art . 1.031 do Código Civil. Precedentes. 4 . Omisso o contrato social, observa-se a regra geral segundo a qual o sócio não pode, na dissolução parcial da sociedade, receber valor diverso do que receberia, como partilha, na dissolução total, verificada tão somente naquele momento. 5. O fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não é adequado para o contexto da apuração de haveres.5 . O prazo de prescrição trienal é aplicável em relação jurídica que envolva direito societário, em demanda relacionada à distribuição de lucros (art. 206, § 3o, VI, do CC/02). 6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido . (STJ - REsp: 1904252 RS 2020/0291023-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) – grifos nossos. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 . NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. COGNIÇÃO LIMITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada . 2. A ação de apuração de haveres destina-se a averiguar os valores integrantes do patrimônio da sociedade da qual o sócio se retirou e a respectiva liquidação de sua cota. 3. "Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito . Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.679.027/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021). 4 . Discussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos desse tipo de ação, que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade. Isso ocorre porque tal ação se limita à superficialidade das questões atinentes à forma de apuração do patrimônio contábil e dos respectivos haveres, o que sumariza o seu conhecimento, limitando a sua extensão e/ou profundidade ( REsp 1.444.790/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 25/9/2014) . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1192710 SP 2017/0260806-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – grifos nossos. Sob essa conformação, portanto, não há espaço para que seja albergada a pretensão atinente ao critério içado pelos agravantes. Inexoravelmente, a interpretação que se extrai da cláusula VI, alínea “g”, da escritura pública de doação é inequívoca no sentido de que a indenização devida aos herdeiros do condômino falecido, após a morte do doador, deve observar como limite máximo o valor nominal das partes de capital doadas, admitindo-se apenas redução proporcional caso, à época do evento, tais títulos estivessem avaliados abaixo do referido valor nominal. Não subsiste, portanto, qualquer previsão de pagamento com base no valor patrimonial real ou de mercado, tampouco autorização para majoração além do nominal. Em sentido dissonante do defendido tanto pelos agravantes quanto pelos agravados no processo de origem[10], a redação da cláusula da escritura de doação fora expressa ao estabelecer o teto, consubstanciado no máximo à quantia correspondente ao valor nominal, e a exceção autorizadora de diminuição do importe a ser pago na hipótese de os títulos estarem avaliados, à época do evento, abaixo do referido valor nominal. Afigura-se relevante apenas fazer a ressalva de que o valor nominal deve ser submetido, por óbvio, à correção monetária, a fim de se preservar o valor do capital e, conquanto a instituição na escritura pública tenha se operado sob a moeda do cruzeiro, dado que datada de 1959, o cotejo da documentação que aparelha a própria inicial evidencia o valor suposto sob a moeda corrente, em reais, o que, conquanto não possa ser apreendido de forma peremptória, porquanto demanda apuração contábil, serve de norte e evidencia que o importe nominal atualizado não desembocará em valor irrisório. Essa apreensão decorre do fato de que, partindo do documento que aparelha a inicial, o valor da cota do condômino com participação de 49% (que é o caso do autor da herança dos agravantes) contara, em 31/12/2014, com o valor de R$2.198.604,81 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavos)[11]. Frise-se, novamente, que a invocação desse valor indicado em documento acostado à inicial serve apenas para evidenciar que, consoante apreendido pelos próprios agravantes, o valor nominal não seria irrisório. No mais, a apuração exata do valor nominal fica a cargo do perito judicial incumbido da análise, porquanto dotado da necessária expertise e imparcialidade, mas em observância à cláusula VI, alínea “g”, da escritura de instituição do condomínio e da ressalva nela contida. Por consectário lógico, ao menos nessa análise perfunctória, restam afastadas tanto a pretensão recursal de avaliação pelo valor de mercado (balanço de determinação) quanto a validade dos “balanços ajustados” unilateralmente pelos agravados, porquanto o parâmetro a ser perseguido pelo experto não é o patrimônio líquido contábil ou ajustado, mas sim o valor nominal estatutário das ações devidamente atualizado, devendo ser prestado obséquio, em analogia aos precedentes transliterados antanho, à disposição expressa do ato de instituição do ente condominial sui generis, em observância, ademais, à cláusula VI, alínea “g”, da escritura de instituição do condomínio e da ressalva nela contida. Definida a baliza metodológica, deve-se perquirir a propalada necessidade de extensão da prova pericial à totalidade das sociedades integrantes do grupo econômico. Quanto ao alcance subjetivo da prova técnica, assiste razão aos agravantes ao se insurgem contra a limitação da perícia apenas às sociedades elencadas no polo passivo da lide. Em sendo o patrimônio do condomínio acionário constituído, por excelência, pela universalidade de participações societárias que detém no conglomerado dos Diários e Emissoras Associados, a restrição da análise pericial a apenas parte desse acervo implicaria em obliteração contábil, impossibilitando a aferição da real extensão das cotas titularizadas pelo espólio. Faz-se mister, contudo, promover a baliza da profundidade e da natureza da incursão pericial nas sociedades investidas, dado que, conquanto a perícia deva abranger todas as empresas, não se apurará, consoante firmado anteriormente, a avaliação econômica de mercado dos ativos empresariais. Ao revés, deverá haver, na esteira do consignado nos parágrafos anteriores, estrita observância ao valor nominal estatuído na escritura de doação, de molde que a atividade do experto nessas sociedades circunscrever-se-á à conferência documental da quantidade de ações ou cotas detidas pelo condomínio e à apuração do respectivo valor nominal constante de seus atos constitutivos, mediante a devida atualização e observância da exceção aposta na cláusula da escritura. Assim é que a abrangência será total quanto à identificação dos ativos, mas restrita quanto ao critério de valoração, exsurgindo vedada qualquer diligência tendente à apuração de haveres pelo valor real/de mercado, o que, como visto, refugiria à disposição literal do documento instituidor do condomínio. Surge pertinente, ainda, ser frisado que, como cediço, o mero fato de o terceiro não figurar como integrante da lide não expunge a possibilidade de que ele seja obrigado a apresentar documentos, conforme apregoado pela ritualística inserta no artigo 401 e seguintes do estatuto processual, assim como pelo artigo 380, II, do mesmo códex, não soando crível que aludida circunstância desponte como óbice intransponível à apuração de haveres da forma mais acurada possível. Sob essa vertente, portanto, comporta acolhimento o pleito dos agravantes destinado à determinação de que a perícia abranja a totalidade das sociedades em que o condomínio possua participação, independentemente de figurarem formalmente como rés na demanda, observando-se, todavia, o método de apuração adstrito ao valor nominal das cotas, assim como a exceção de redutibilidade contida na parte final da cláusula VI, alínea “g”, da escritura de instituição do condomínio. No pertinente à exclusão da sociedade Rádio Marajoara S/A do escopo da perícia contábil, a decisão objurgada, ao alijar referida pessoa jurídica do levantamento técnico sob o fundamento de “cessação de atividades” incorrera em equívoco de premissa. Por mais que se constate a inatividade operacional da empresa indicada, o havido, só por si, não conduz à apreensão de que tenha havido a extinção da personalidade jurídica. Com efeito, o desaparecimento da pessoa jurídica demanda regular procedimento de dissolução, liquidação e consequente baixa dos registros nos órgãos competentes. Enquanto não ultimado esse iter extintivo, as ações ou cotas representativas de seu capital social permanecem hígidas e integram, em tese, o patrimônio do conglomerado de ações. Nessa ordem de ideias, a exclusão da Rádio Marajoara S/A do trabalho pericial, fulcrada apenas em sua suposta situação de inatividade, poderia ensejar a ocultação de parcela do acervo acionário titularizado pelo espólio, em evidente prejuízo à integralidade da apuração de haveres. Essa medida revela-se imperativa e providencial, dado que, se evidenciado que não subsiste qualquer importe a ser eventualmente entregue aos herdeiros quanto à sociedade, o perito, por certo, consignará aludido fato em seu relatório técnico. Ante essas inferências, deve haver a reinclusão da Rádio Marajoara S/A na perícia a ser realizada. Alfim, sobeja perscrutar a irresignação no que tange à autorização concedida pelo Juízo a quo para a exibição de documentos pelos agravados em regime de “diligência reservada”, franqueando-se acesso exclusivo ao perito judicial em detrimento das partes e de seus patronos. Conquanto a medida determinada pelo Juízo a quo revele atividade judicante pautada pela cautela, a forma como determinada a exibição, obstando a submissão ao escrutínio dos litigantes, representa vilipêndio ao devido processo legal substancial. Como cediço, o princípio da publicidade dos atos processuais erige-se como regra basilar da administração da Justiça, somente admitindo mitigação em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX; CPC, art. 11). Sucede que a restrição à publicidade não pode ser confundida com a supressão do contraditório, sob pena de se legitimar a produção de prova oculta, insuscetível de contraprova ou de crítica técnica pelos interessados. Ao determinar que a documentação contábil seja apresentada diretamente ao experto, vedando-se o acesso aos advogados e assistentes técnicos das partes, a decisão agravada placita que a ampla defesa (CF, art. 5o, LV) possa ser violada. Ora, a dialética processual exige que os litigantes tenham ciência dos elementos de convicção carreados aos autos, habilitando-os a fiscalizar a atividade pericial, impugnar premissas equivocadas e oferecer quesitos suplementares, tanto mais quando o escopo do processo destina-se à apuração de haveres, balizada pelo aparelhamento documental hábil a subsidiar os trabalhos do perito. Se eventual confidencialidade empresarial deve ser preservada, a medida mais adequada a harmonizar o direito de defesa com a proteção de dados sigilosos seria eventual decretação do segredo de justiça (CPC, art. 189), porquanto restringir-se-ia o acesso a terceiros e ao público em geral, ao tempo em que, em contrapartida, preservar-se-ia o acesso da defesa técnica, das partes e do magistrado (CPC, art. 189, §1o). Destarte, deve haver a elisão da autorização da prática cognominada de “diligência reservada”, devendo o Juízo da causa, se o caso, decretar justificadamente o segredo de justiça sobre documentação colacionada aos autos pelos agravados e eventuais terceiros. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidas quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes reveste-se, parcialmente, da verossimilhança hábil a legitimar que seja agregado o efeito suspensivo postulado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada até o julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 256399362, fls. 3535/3537, dos autos originários. [2] Documento de ID 255621712, p. 2, fl. 3275, dos autos originários. [3] Documento de ID 7071052, fls. 66/81, dos autos originários. [4] ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. Rio de Janeiro: José Konfino, 1960, pp. 100-101 [5] COELHO, Fábio Ulhoa. A sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 160. [6] Certidão de óbito de ID 7071045, fl. 51, dos autos originários. [7] Documento de ID 255621712, p. 7, fl. 3280, dos autos originários. [8] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. Vol. único. 2025. Revista dos Tribunais, p. RL-1.118. Livro eletrônico. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.118. Acesso em 2 dez. 2025. [9] Documento de ID 7071052, fl. 75, p. 10, dos autos originários. [10] Petição de ID 218345568, fls. 2718/2719, p. 3/4, dos autos originários. [11] Documento de ID 7071053, fl. 91, dos autos originários.